Tribunal: TJDFT
Processo: 0001384-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001384-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ANTONIO VIEIRA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO Considerando que parte substancial do valor será destinado à conta bancária do próprio credor e, ainda, a limitação imposta em decorrência do distanciamento social imposto em virtude da pandemia de COVID-19, REVOGO a decisão retro e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto